Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726991-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. H. C. D. S., SAULO CARDOSO FILHO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ, PAULO VINICIUS FARIAS DA SILVA, SAMARA CHRYSTINA QUINTA CARDOSO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE FERREIRA DE SOUZA APELADO: SAULO CARDOSO FILHO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ, PAULO VINICIUS FARIAS DA SILVA, SAMARA CHRYSTINA QUINTA CARDOSO, I. H. C. D. S., SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, §2o do CPC, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar em contrarrazões ao apelo adesivo. Neste mesmo prazo deverá manifestar-se, também, sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Brasília, 14 de abril de 2021 18:21:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador